Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação. Omissão acerca da gratuidade de justiça. Hipossuficiência demonstrada antes do julgamento. Cabimento da concessão do benefício. Vício verificado. Honorários. Exigibilidade suspensa. Embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o embargante sustenta a existência de omissão do julgado, ao não analisar o pedido de gratuidade de justiça ao apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada antes do julgamento do Acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos,em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC),comprovam que a parte embargante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
4. Nesse cenário, o acórdão impugnado deve ser parcialmente modificado apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao embargante, reconhecendo que a exigibilidade dos honorários de sucumbência fica suspensa em razão da concessão da referida benesse, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 98, §3o e 99.